Tribunal: TJSP
Processo: 0000427-27.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo penas – Homologação – Reincidência considerada para efeito de fixação da pena por ocasião da prolação da sentença – Hipótese, contudo, em que decorreu o período depurador de cinco anos entre a primeira condenação e o cometimento do novo delito – Reconhecimento da primariedade técnica do réu – Inteligência do art. 64, I, do Código Penal – Inocorrência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo penas – Homologação – Reincidência considerada para efeito de fixação da pena por ocasião da prolação da sentença – Hipótese, contudo, em que decorreu o período depurador de cinco anos entre a primeira condenação e o cometimento do novo delito – Reconhecimento da primariedade técnica do réu – Inteligência do art. 64, I, do Código Penal – Inocorrência de ofensa à coisa julgada material – Reconhecimento da primariedade em sede de execução penal tão-somente para fins de cálculo de pena e cômputo de benefícios prisionais – Determinação à elaboração de novo cálculo – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000427-27.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ADRIANO
RODRIGUES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000427-27.2020.8.26.0509 -Voto no 6801
2
Agravo em Execução Penal no 0000427-27.2020.8.26.0509
Agravante: Adriano Rodrigues de Souza
Agravado: Ministério Público
Comarca: Araçatuba
Voto no 6801
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Cálculo penas

Homologação Reincidência considerada para efeito de
fixação da pena por ocasião da prolação da sentença

Hipótese, contudo, em que decorreu o período depurador
de cinco anos entre a primeira condenação e o
cometimento do novo delito
Reconhecimento da
primariedade técnica do réu Inteligência do art. 64, I,
do Código Penal Inocorrência de ofensa à coisa julgada
material Reconhecimento da primariedade em sede de
execução penal tão-somente para fins de cálculo de pena
e cômputo de benefícios prisionais
Determinação à
elaboração de novo cálculo Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Adriano Rodrigues de Souza contra a r. decisão reproduzida a fl. 23, em
que o Juiz de Direito homologou o cálculo de penas e indeferiu o pedido
para que fosse considerado primário, em razão da prescrição da pretensão
executória.
Inconformado, recorre o sentenciado, buscando o
acolhimento de seu pleito.
O Ministério Público, em contraminuta, pugnou
pelo provimento do agravo (fls. 29/31). Mantida a decisão recorrida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000427-27.2020.8.26.0509 -Voto no 6801
3
seus próprios fundamentos (fl. 32), foram os autos remetidos a este
Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo (fls. 41/43).
É o relatório.
Segundo se observa dos autos, o agravante possui
duas condenações criminais transitadas em julgado (fl. 20).
É certo, ainda, que o processo que gerou a
reincidência do agravante (execução no 7002671-24.2000.8.26.0050) teve
sua pena extinta pela prescrição da pretensão executória em 13 de junho
de 2008.
Por outro lado, o delito pertinente à ação penal no
0003663-21.2019.8.26.0509 foi cometido em 30 de outubro de 2015.
Verifica-se, pois, que entre a data do cometimento
do segundo crime e a extinção da punibilidade do primeiro, restou
decorrido o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Pena.
É certo, assim, que, para efeito de reincidência, o
réu é tecnicamente primário.
Saliento que tal reconhecimento não implica em
ofensa à coisa julgada, uma vez que tal circunstância somente será
aplicada para fins de cálculo de pena para cômputo de benefícios.
Nesse sentido, como bem anotado no Parecer de
fls. 41/43, redigido pelo ilustre Procurador de Justiça Kenzo Ricardo
Catelan Yano, é o entendimento desta Corte, cujos precedentes peço vênia
para elencar abaixo:
"Agravo em execução. Discussão sobre o cálculo de
pena. Réu considerado erroneamente como reincidente na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000427-27.2020.8.26.0509 -Voto no 6801
4
condenatória definitiva ora executada. Coisa julgada material que incide tão
somente sobre a condenação em si, englobando aí a capitulação do crime
imputado ao réu e o cálculo da respectiva reprimenda. Possibilidade,
contudo, de considerar o reeducando como réu primário em sede de
execução penal, a fim de valorar corretamente o prazo de contagem dos
respectivos benefícios, em atenção ao princípio da individualização da pena.
Necessidade de retificação do cálculo de pena. Agravo provido" (TJSP, 16.a
Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal: 0007047-
20.2018.8.26.0996, Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Data do
Julgamento: 28/1/2019, Data de Registro: 28/1/2019).
"Agravo. Execução de pena. Homologação de
cálculos para efeitos de progressão de regime. Insurgência defensiva. Pleito
de afastamento da reincidência pelo juízo da execução. Juízos autônomos a
autorizar a alteração, pelo juízo da execução, de reconhecimento indevido
da agravante da reincidência pelo juízo da condenação, se porventura já
transcorrido o período depurador de cinco anos do art. 64, I, do CP" (TJSP,
16.a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal:
0005225-29.2019.8.26.0521, Rel. Des. Osni Pereira, Data do Julgamento:
21/11/2019, Data de Registro: 21/11/2019).
De rigor, assim, a elaboração de novo cálculo de
penas, anotada a primariedade do sentenciado.
Diante disso, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
ROBERTO PORTO
Relator